Tribunal: STF
Processo: ARE 1165922
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANISTIA ADMINISTRATIVA. LEI 8.878/1994. READMISSÃO DE SERVIDOR REGIDO PELA CLT. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME PARA O REGIME JURÍDICO ESTABELECIDO PELA LEI 8.112/1990. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.



    III - Para verificar-se os fundamentos do acórdão recorrido quanto ao regime a ser adotado após o retorno do empregado público, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que também é inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 



    IV - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).